Tribunal: TJPA
Processo: 0015006-08.2001.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO. INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO PRETENDENDO A RECUPERAÇÃO DE BENS ADVINDOS DE ESPÓLIO. IMPETRAÇÃO CONTRA O PRÓPRIO BEM E NÃO CONTRA OS HERDEIROS. INVENTÁRIO TRANSITADO EM JULGADO 11 ANOS ANTES DA AÇÃO. NÃO COMPROVADA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE.1- O autor da herança faleceu em 05.08.1989, sem deixar descendentes reconhecidos. Seus genitores foram considerados herdeiros aparentes e formal de partilha expedido em 15/04/1990. Ação de Investigação de paternidade proposta em 1997, Ação Cautelar de Sequestro em 2001, movida em face de uma empresa que fazia parte da herança, não movida em face dos beneficiários da herança.2- Terceiros adquiriram os bens oriundos do inventário de boa fé e não podem ser prejudicados pela ausência de petição de herança ou de reserva de quinhão. A empresa não possui relação com a autora, devendo mover ação contra seus supostos avós que herdaram todo patrimônio deixado pelo de cujus.3- Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade de parte da empresa em figurar na ação. Não comprovada propositura de ação principal no prazo de 30 dias.

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Público
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO nº 0015006-08.2001.814.0301
Comarca: Comarca da Belém
AUTOR: BIANCA NAHMIAS ALVES
Requerida: RBA- REDE BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
Relator (a): Desa. Ezilda Pastana Mutran
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO. INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO PRENTENDENDO A RECUPERAÇÃO DE BENS ADVINDOS DE ESPÓLIO. IMPETRAÇÃO CONTRA O PRÓPRIO BEM E NÃO CONTRA OS HERDEIROS. INVENTÁRIO TRANSITADO EM JULGADO 11 ANOS ANTES DA AÇÃO. NÃO COMPROVADA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE.
1-

O autor da herança faleceu em 05.08.1989, sem deixar descendentes reconhecidos. Seus genitores foram considerados herdeiros aparentes e formal de partilha expedido em 15/04/1990. Ação de Investigação de paternidade proposta em 1997, Ação Cautelar de Sequestro em 2001, movida em face de uma empresa que fazia parte da herança, não movida em face dos beneficiários da herança.
2-

Terceiros adquiriram os bens oriundos do inventário de boa fé e não podem ser prejudicados pela ausência de petição de herança ou de reserva de quinhão. A empresa não possui relação com a autora, devendo mover ação contra seus supostos avós que herdaram todo patrimônio deixado pelo de cujus.
3-

Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade de parte da empresa em figurar na ação. Não comprovada propositura de ação principal no prazo de 30 dias.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de abril de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cautelar de Sequestro movida por
Bianca Nahmias Alves
em face de
RBA- REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA,
em tramite pela 9ª Vara Cível de Belém, nº 0015006-08.2001.814.0301, julgada procedente.

A autora esclarece que é filha de Jair Bernardino, sendo discutida sua paternidade em ação própria. Relata que foi realizada a partilha de bens deixados pelo pai, sendo parte do patrimônio quotas da empresa RBA, transferidos a família Barbalho. Informa que devido a escândalos com o parlamentar, os bens estão sob risco de serem penhorados na justiça, correndo o risco de não mais existirem ao final da ação. Requer o sequestro dos bens e o depósito em Juízo sob pena de dilapidação do patrimônio.

Foi concedida liminar fls. 66/68 vislumbrando
fummus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a expedição de mandado de sequestro.

Foi apresentada contestação as fls. 69 alegando ilegitimidade de parte por serem pessoas estranhas a sucessão; boa-fé de terceiros; ausência de caução; inexistência de fummus boni iuris uma vez que o formal de partilha deu-se em 15/04/1990 e a propositura da ação ocorreu em 2001. Requer a improcedência da ação.

Às fls. 134, decisão do Desembargador relator suspendendo a eficácia da liminar concedida.

O Ministério Público de 1º grau apresentou parecer favorável a procedência da ação.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente a ação, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu a paternidade em relação a menor, e o direito de reabrir a sucessão. O Juízo entendeu presentes o perigo da demora e a possibilidade de dilapidação do patrimônio deixado pelo de cujus.

Foi interposto recurso de Apelação as fls. 164, alegando cerceamento de defesa, pela ausência de produção de provas e não designação de audiência; falta de interesse de agir, pois a empresa não e herdeira do falecido e suas quotas foram devidamente pagas aos herdeiros aparentes; inexistência de
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
reverso, considerando que o bloqueio de 50% dos valores inviabiliza pagamento de funcionários e dívidas fiscais, comprometendo a saúde financeira da empresa. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO, reconhecendo a ilegitimidade passiva pela ação ter sido movida em face da empresa RBA e não contra os herdeiros do falecido Jair Bernardino. Pugna também pela ausência de informações da ação principal, considerando que a ação cautelar seria preparatória, sobejando motivos para a extinção da ação, art. 267, VI do CPC de 1973.

Todos os Desembargadores de Direito Privado julgaram-se suspeitos para atuar no feito sendo encaminhado para as Turmas de Direito Público.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

Verifico que assiste razão ao recorrente, de acordo com parecer ministerial, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de uma ação cautelar preparatória objetivando sequestro de bens, proposta em 27/06/2001, no Código de Processo Civil de 1973, no qual o art. 806 previa a necessidade de propositura da ação principal em 30 dias. O Código de 2015 manteve a sistemática no art. 308, sendo que a liminar perderia eficácia em caso de não proposta ação principal.
Nesse contexto, verifiquei os autos da ação e não localizei qualquer indicação de propositura da ação principal a fim de cumprir a indicação legal, sendo informado nas petições a existência de outras ações, as quais sequer poderia deduzir se alguma delas seria a dita ação principal. Note-se ainda que não há uma petição da parte autora específica, ou com tópico destinado ao assunto, o que por si só ensejaria a extinção desta ação.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CUMULAÇÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Como as medidas cautelares têm como objetivo garantir a eficácia da ação principal e, por tal razão, estão a ela vinculadas, incabível a formulação de pedido principal no bojo da medida cautelar. A inércia da parte autora em não ajuizar a ação principal no prazo legal estabelecido no caput do art. 806 do CPC/73, qual seja, 30 (trinta) dias, implica a extinção da Ação Cautelar sem julgamento de mérito, tendo em vista a perda da utilidade da tutela cautelar.
(TJ-MG - AC: 10000180914160001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018)

Outro ponto importante a mencionar é acerca da ilegitimidade da parte que figura no polo passivo da ação, o qual merece ser melhor explicado.

A autora é suposta filha do falecido empresário paraense Jair Bernardino, cuja morte ocorreu em 05/08/1989 com um acidente de avião o qual dificultou o reconhecimento de paternidade, ante o estado dos corpos encontrados. O empresário não era casado e não possuía filhos registrados, então seus pais foram considerados herdeiros aparentes, receberam toda a herança e o formal de partilha foi expedido em 19/12/1989.

Somente após todos esses fatos foi proposta a Ação de Investigação de Paternidade nº 0002906-07.1997.814.0000 -no ano de 1997-, julgada improcedente pela falta de provas em primeiro grau, reformada pelo TJPA para declarar a paternidade em relação a menor. Nesse contexto, foi proposta a atual ação.

No entanto, o STJ - Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, recomendou que fosse realizado o exame de DNA sem confirmar o Acórdão proferido pelo TJPA.

Nesse contexto, a Ação Cautelar de Sequestro, a qual estamos apreciando em sede de recurso de apelação, foi proposta em face da empresa de Televisão RBA- Rede Brasil Amazônia, a qual possuiu como sócio nos anos de 1988 e 1989 o falecido Sr. Jair Bernardino. As cotas desta empresa pertencentes ao falecido repassaram aos seus pais na Ação de Inventário, que venderam a terceiros no ano de 1990.

Esses terceiros somente compraram as quotas após realizada a partilha com sentença judicial transitada em julgado, sendo questionada pela suposta herdeira (autora atual) apenas no ano de 2001, com a propositura desta ação. Passaram-se 11 anos da compra das ações pelos terceiros até a interposição da ação, o que demonstra toda boa fé, ratificando a tese de ilegitimidade de parte passiva por serem pessoas totalmente estranhas a sucessão.

Dessa forma, entendo que caso a autora venha a ser confirmada como herdeira do Sr. Bernardino tantos anos após a partilha, deve mover ação contra o Sr. Jales Bernardino de Souza e a Sra. Leolinda Baia Borges de Souza, que foram considerados únicos herdeiros na ocasião do Inventário.

Assim, considerando que a empresa não possui qualquer relação com a autora, que bloquear 50% de seus lucros ocasionará dificuldades financeiras com pagamento de pessoal e inadimplência de dívidas, inviabilizando o funcionamento da empresa, não vejo qualquer razão para manter a sentença de primeiro grau.

Seria simplesmente prejudicar a pessoa jurídica e os sócios atuais que compraram parte do património dentro da mais escorreita legalidade, não vislumbrando qualquer relação jurídica com a parte autora.

Colaciono jurisprudência em caso similar, na qual foi reconhecida a paternidade muito tempo após a partilha dos bens, acreditando que devem ser perseguidos os bens que se derivaram do patrimônio deixado pelo
de cujus
, em benefício dos herdeiros aparentes, sem prejudicar terceiros de boa-fé.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO INTEGRAL DOS BENS PELA VIÚVA MEEIRA.
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE APÓS CONCLUSÃO DE INVENTÁRIO.
POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO HERDEIRO PRETERIDO NO INVENTÁRIO DA EX-ESPOSA DE SEU PAI, JÁ FALECIDA. PRESTÍGIO À ECONOMIA PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO ANTECIPADO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO VERGASTADA. Agravante que se insurgiu em face da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, pelo Juízo orfanológico, que indeferiu a sua habilitação nos autos do inventário de Maria Stella Muzell, esposa falecida de seu pai, e o levantamento de certa quantia em dinheiro, ao argumento de que deveria postular seu direito de herdeiro necessário do cônjuge pré-morto da inventariada por meio de ação própria. Agravante, que pretende, por via transversa, o reconhecimento da nulidade da partilha e da adjudicação dos bens deixados por Paulo Muzell Faria nos autos do inventário de Maria Stella Muzell, viúva de seu pai, na busca de seu direito de herança.

Nada impede o recebimento da respectiva herança o fato de ter sido reconhecida a paternidade do agravante e a consequente condição de sucessor após a conclusão do processo de inventário dos bens deixados por seu genitor, situação que se enquadra na hipótese dos autos em razão da declaração de paternidade no ano de 2005. Assim, diante do encerramento do inventário e a da homologação da partilha, não perde o herdeiro os seus direitos, embora não seja contemplado. Cumpre-lhe, então, demandar o seu reconhecimento contra qualquer possuidor ilegítimo da herança, e a entrega dos bens.
Cabível, então, em tais casos, a ação de petição de herança, que é uma ação real universal, quer o promovente postule a totalidade da herança, se for o único de sua classe, quer uma parte dela, se a sua pretensão é restrita a ser incluído como sucessor, entre os demais herdeiros. Citada ação que tem por objetivo reconhecer o direito do herdeiro à herança, e, ao mesmo tempo, condenar o injusto possuidor a restituí-la, no todo ou em parte, para que sobre ela possa o autor da petição de herança exercitar seus direitos legítimos. Todavia,
na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, quando do julgamento do REsp 1.381.655, é de se notar que a anulação da partilha, após quase 20 anos de sua homologação, traria sérios embaraços e envolveria inúmeras outras pessoas, que poderiam ajuizar novas demandas para proteção de seus direitos, o que violaria interesses de terceiros de boa-fé e, portanto, a própria segurança jurídica.
Incontrovertido nos autos que o agravante é filho de Paulo Muzell Faria, de modo que se tornaram indiscutíveis seu direito sucessório e a obrigação dos agravados, herdeiros de Maria Stella Muzell, de partilharem com ele os bens descritos no inventário, até mesmo porque todo o patrimônio apresentado nas primeiras declarações do inventário de Maria Stella diz respeito ao que foi adjudicado em virtude do falecimento de seu esposo, sem que qualquer outro bem tivesse sido adquirido por ela após a morte de Paulo. Inexistência de qualquer dificuldade ou tumulto processo que impeça a habilitação do herdeiro do cônjuge pré-morte da inventariada nos autos de seu inventário para que seja calculada sua quota-parte hereditária nesse processo e recebido o seu quinhão por ocasião da partilha dos bens constantes do monte. Inviável, por outro lado, o acolhimento da pretensão recursal de recebimento antecipado do quinhão hereditário, uma vez que para se permitir qualquer liberação de valores do espólio em favor de herdeiros, é indispensável a concordância de todos os interessados, incluindo-se o Erário, mediante a comprovação de fato grave que justifique a medida, o que não se verificou no caso presente. Modificação parcial da decisão apenas para deferir a habilitação do agravante nos autos do inventário de Maria Stella Muzell. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00134940520158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 12 VARA ORFAOS SUC, Relator: ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 18/05/2016, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2016)

ANTE O EXPOSTO,
com base no parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para modificar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva, conforme fundamentação lançada.

Servirá esta como mandado/ oficio nos termos da Portaria nº 3731/2015 GP.

Belém (PA), 08 de abril de 2021.
EZILDA PASTANA MUTRAN
Desembargadora Relatora